Tribunal: TJES
Processo: 5000788-45.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-45.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO TONOLE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
.

CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA.
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
D
A
DIALETICIDADE. REJEITADA.
PRELIMINAR
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.

DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL.
MAJORAÇÃO INDEVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
DEVIDAMENTE
FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC
. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
s razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo d
o apela
nte

com a r. sentença, haja vista que
este defende que a análise do conjunto fático-probatório pelo magistrado de primeiro grau foi equivocada
quanto à condenação de danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Preliminar de dialeticidade rejeitada.

3.
V
erifica-se
prejudicad
a
a análise
dos
argumentos quanto a
devolução em dobro e
a
cobrança da multa
de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
pelo descumprimento da tutela de urgência,
eis que já
fo
ram
objeto de análise e deferimento pelo juízo
a quo
no julgamento dos Embargos de Declaração
.
Preliminar de Não Conhecimento Parcial suscitada de ofício e acolhida.

4
.

A
irresignação
cinge-se
tão somente acerca do pedido de
majoração da
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente
e dos honorários advocatícios
sucumbenciais
,
restando prejudicado a análise quanto a devolução em dobro e a cobrança da multa pelo descumprimento da tutela de urgência,
eis que já
foi objeto de análise e deferimento pelo juízo
a quo
no julgamento dos Embargos de Declaração
.

5
.

A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor
ou empobrecimento do agressor
.

6
.
Considerando-se que a reparação do dano moral dever ser estabelecida dentro de um critério de prudência e razoabilidade, r
eput
a-se
que o valor arbitrado pelo
juízo
a
quo
, em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano
(desconto mensal
no valor de R$
55,00
)
e o caráter pedagógico da verba.

7
.
E
mbora a causa não seja complexa, fora observada, quando da fixação dos honorários, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, §2º e 8º do art. 85 do CPC, que, no meu sentir, não se mostrou irrisória. Ness
e
sentido, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação se mostrou adequada ao caso dos autos.

8
.
Recurso
p
arcialmente
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000788-45.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO TONOLE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102-A, NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731-A

Advogados do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, BERGSON DE SOUZA BONFIM - CE14364

VOTO

Consoante anteriormente
relatado,
cu
ida
m os autos de recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interpost
o
por
PEDRO TONOLE

contra a r.
sentença

de
ID

3598289
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

Vara
Única de Venda Nova d
o
Imigrante, Dr. Valeriano Cezário Bolzan
,

que
, nos autos da

ação declaratória de
inexistência de débito c/c danos morais

ajuizada
pelo recorrente em face do
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S/A
,
julgou
procedente o
s
pedido
s iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar
o
requerid
o
, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais
ao
autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em
suas razões recursais (
ID

3598300
), o recorrente pugna pela reforma da r sentença, ao argumento que:
(i)

sofreu dano material consistente nos descontos que foram efetuados em sua folha de pagamento no período de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, o que não foi analisado pelo juízo a quo;
(ii)

é
cabível a devolução em dobro dos R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) que teve descontado indevidamente da sua folha de pagamento, perfazendo a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
(iii)
em razão do descumprimento da tutela de urgência, faz jus ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) correspondente à multa, o que não foi analisado pelo juízo a quo;
(iv)
a indenização por danos morais deve ser majorada para quantia não inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais); e
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação
ou aplicado de forma equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC
.

Foram opostos dois embargos de declaração, o 1º pelo banco apelado, ID 3598292, alegando omissão quanto ao valor que foi creditado na conta pessoal do autor e eventual compensação e o 2º pelo Apelante, ID 3598294, arguindo omissão quanto ao dano material decorrente dos descontos indevidos, devendo o valor ser restituído em dobro, bem como quanto a aplicação da multa arbitrada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em razão do descumprimento da tutela antecipada.

Em contrarrazões da apelação, ID 3598303, o banco apelado alega preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da
multa por
litigância de má-fé.

D
ecisão proferida pelo juízo a quo, ID 3598307, para conhecer e dar provimento aos embargos opostos pelas partes, integrando a sentença
a

compensação

com o montante depositado indevidamente na conta do autor, a restituição em dobro de todo
s
os valores descontados do benefício do auto
r
, referente ao Contrato nº 017169486 e a multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento, a ser convertida em favor do autor.

Devidamente intimados da decisão, o apelante manifestou
no seguinte sentido
, ID 3598309, “
que a despeito da decisão que analisou os Embargos de Declaração, já fora interposto recurso de apelação
”. Enquanto o banco apelado deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S/A
arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, à luz dos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso,
reputa-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo d
o apela
nte
com a r. sentença, haja vista que este defende que a análise do conjunto fático-probatório pelo magistrado de primeiro grau foi equivocada quanto à condenação de danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A exegese do art. 1024, § 5º, do CPC/2015 estabelece que a interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença atacada, se acolhidos estes e não ratificadas as razões daquele, deve ser considerada extemporânea.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

A
ssim,
após o provimento dos Embargos de Declaração para integrar
à
sentença
os pedidos autorais de
restituição em dobro de todo
s
os valores descontados do benefício do auto
r
, referente ao Contrato nº 017169486 e
de aplicação d
a multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento, a ser convertida em favor do autor
, o apelante se manifestou nos autos para ratificar e requerer o julgamento do recurso de apelação.

Contudo,
verifica-se
prejudicad
a
a análise
dos
argumentos quanto a
devolução em dobro e
a
cobrança da multa
de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
pelo descumprimento da tutela de urgência,
eis que já
fo
ram
objeto
s
de análise e deferimento pelo juízo
a quo
no julgamento dos Embargos de Declaração
.

D
esde forma, suscito de ofício e acolho a preliminar de não conhecimento do recurso interposto em relação a alegação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e da cobrança de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência,
nos moldes do artigo 932, III, do CPC
.

É como voto.

M
ÉRITO

Na origem, trata-se de
ação declaratória de
inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por
PEDRO TONOLE
, ora apelante, em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, ora apelado, no qual aduz, em síntese que é beneficiário do INSS e que foi surpreendido com um depósito em sua conta no valor de R$ 2.132,30 (dois mil cento e trinta e dois reais e trinta centavos), referente a um empréstimo a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas. Todavia, sustenta que não realizou
a
operação com o banco apelado.

Assim, diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela (i)
inexistência de relação jurídica entre as partes
; (ii)
dano
s
morais e materiais
.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença
recorrida
, ocasião em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pelo que consta dos autos, o
recurso de apelação foi interposto antes da decisão que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelas partes para integrar à
sentença
a

compensação

com o montante depositado indevidamente na conta do autor, a restituição em dobro de todo
s
os valores descontados do benefício do a
u
to
r
, referente ao Contrato nº 017169486 e a multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento, a ser convertida em favor do autor.

Pois bem.

A
presente irresignação
cinge-se
tão somente acerca do pedido de
majoração da
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente
e dos honorários advocatícios
.

Quanto ao
valor do
dano moral,
fixado na

r. sentença,
ID
3
598289
, o Magistrado
de primeiro grau
concluiu que:

Quanto ao dano moral, entendo que não se tratou de mero aborrecimento, tendo em vista os transtornos causados por um empréstimo que jamais fora contratado, além de terem o requerido realizado uma prática abusiva e ilícita contra uma pessoa idosa.

Sendo assim, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente para reparar o dano experimentado.

A exigência de prova do dano moral, no caso dos autos, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são inegáveis, uma vez que o autor teve seu benefício previdenciário reduzido pelos descontos consignados, não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ele sofridos.

O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência.

A propósito do tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

"Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa". (AI nº 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU nº 35-E, de 23.21.99, p. 71).

A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor ou empobrecimento do requerido.

Considerando-se que a reparação do dano moral dever ser estabelecida dentro de um critério de prudência e razoabilidade, r
eputa-se que o valor arbitrado pelo juízo a
quo
, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal no valor de R$ 55,00) e o caráter pedagógico da verba.

Na esteira desse entendimento encontra-se a recente jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR QUE É PESSOA IDOSA, ANALFABETA, E QUE PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
XII. No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, na medida em que o Recorrente trata-se de pessoa de idosa, analfabeta, percebendo aposentadoria na monta de 01 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais. XIII.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar a Sentença combatida, declarando a nulidade do Contrato firmado, determinando o retorno das partes ao status quo ante, de modo que:
(...)
III) condenar o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação; IV) afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; V) condenar o Banco Recorrido a arcar exclusivamente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (TJ-ES – AC:
5002719-57.2022.8.08.0014
, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 18/07/2023
)

“
EMENTA: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)

8. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).(TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

No que concerne ao pleito recursal da parte apelante de majoração da verba honorária por entender que o montante fixado na origem é irrisório, tenho que não prospera.

Isso
visto que
, embora a causa não seja complexa, fora observada, quando da fixação dos honorários, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
na forma do
§2º e 8º do art. 85 do CPC
2
.

Ness
e
sentido, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação
situa-se dentro do razoável e em conformidade com os parâmetros ditados no §2º do art. 85 do CPC,
motivo pelo qual manten
ho
o entendimento do juízo a quo.

Por fim, quanto ao pedido d
o

banco
apelad
o
de aplicação da penalidade a título de litigância de má-fé, verifica-se que sorte não lhe assiste.

Isso porque v
árias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não
se verifica no caso dos autos
, eis que apenas
argumentou
as alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“
pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

D
este modo, n
ão
verificada
a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC,
não há que se falar em aplicação dos consectários da litigância de má-fé.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso para NEG AR
-
LHE

PROVIMENTO
.

Diante da ausência de condenação
do autor, ora apelante,
ao pagamento de verba honorária em favor do banco apelado, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)